Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE RIGOR PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, com base nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de emenda à inicial quanto aos dados do depositário fiel. 1.1. O apelante/autor requer a cassação da sentença para prosseguimento da ação.
2. O indeferimento da petição inicial por falta de indicação dos dados do depositário fiel não é previsto no Decreto-Lei no 911/1969, a qual regula a busca e apreensão em alienação fiduciária. 2.1. Exigir essa informação, sem essencialidade, caracteriza excesso de rigor processual, contrariando o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecido no CPC (art. 4o).
3. A petição inicial, acompanhada dos documentos essenciais para a ação, como o contrato de alienação fiduciária e a notificação de mora, é suficiente para conceder a tutela liminar, sem necessidade de indicar o contato do depositário fiel. 3.1. Precedente: “[...] 2. A regra prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 preceitua que a comprovação da relação jurídica negocial entre os litigantes e a mora do réu são as únicas condições para que a credora requeira a busca e apreensão do veículo objeto do negócio jurídico celebrado. 2.1. Assim, a indicação de eventual depositário fiel não é condição para admissibilidade da petição inicial. Por isso é indevido, no caso, o indeferimento determinado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07147836320238070006, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2024).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “[...] A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Recurso provido.